Tribunal: TCU
Processo: 015.616/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1126/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar insubsistente o monitoramento dos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 2011/2012-TCU-Plenário , ante a perda de objeto, dar ciência desta deliberação ao denunciante, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, sucessor do Ministério da Integração Nacional, e à Controladoria-Geral do Estado do Maranhão, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.616/2012-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Maranhão 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.